Tribunal: STF
Processo: Rcl 48604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo do DEECRIM/4ªRAJ – Comarca de Campinas/SP, em que se articula ofensa à Súmula Vinculante 56.
    Narra o reclamante que obteve a progressão para o regime semiaberto mas continua custodiado em regime fechado.
    Requer seja colocado em prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar até que seja providenciada a correta vaga no regime intermediário.
    “A autoridade reclamada prestou as seguintes informações (eDOC 14):
    “O executado cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenação no artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme processo de execução nº 0007682-91.2019.8.26.0502.
    Em 2 de julho de 2021 foi concedida a progressão ao regime semiaberto.
    Em 12 de julho de 2021, a Defensoria Pública pugnou pela concessão de saída antecipada.
    O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente.
    Por decisão proferida em 16 de julho de 2021, houve indeferimento do pedido formulado pela Defesa, uma vez que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em data recentíssima e mesmo em situação de normalidade, as transferências não são realizadas de forma instantânea no Estado de São Paulo, de modo que para o período de pandemia, porque a SAP, por óbvio, segue adotando medidas que visam a não disseminação da COVID-19 no sistema prisional, razoável aguardar-se ao menos até esgotado o prazo de 60 dias.
    Ressalte-se que em decorrência do crescente número de processos, do acúmulo excessivo de serviços e da escassez de servidores, adotou-se um critério de equidade que pudesse atender a todos os jurisdicionados desta circunscrição, impondo, desta forma, rigorosa ordem cronológica no processamento dos feitos, no intuito de evitar paralisações de processos daqueles que não têm condições de constituir defesa.
    Assim, sem qualquer preferência de processos que apresentem pedidos de benefícios, cingiu a postura da ordem cronológica promovendo andamento em todos os processos, indistintamente, enobrecendo a justiça entre os iguais, em corolário aos princípios fundamentais, garantidos por nossa Constituição.” (grifei)
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa constante da inicial, bem como das informações prestadas, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois o reclamante progrediu ao regime semiaberto em 2.7.2021 (eDOC 3) e, até o presente momento, não há notícia da transferência à unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, tampouco consta a adoção de quaisquer das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico, incumbindo ao Juízo da Execução Penal as medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor do reclamante e/ou de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar, ressalvada, por evidente, a hipótese de que o reclamante já esteja, no momento do recebimento da presente determinação, em unidade prisional compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto. Se a implantação das medidas acima não for possível, o reclamante deverá aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução.
    A efetivação da presente determinação deverá ser noticiada a esta Corte.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente